Tribunal: CARF
Processo: 13964.720853/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720853/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
RENY CHECHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
CUMULATIVAMENTE.
SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário 2010, constituído em
decorrência da omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos e/ou não
tributáveis diante da falta de comprovação da moléstia grave ou da condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação de regência (e-fls).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720853/2015-18
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

O contribuinte foi devidamente intimado da autuação e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de e-fls., alegando, em síntese, (i) que era portador de miastenia
grave desde 1996, conforme se observava do laudo expedido por profissional médico, (ii) bem
assim que em 2013 entrou de licença saúde por conta do agravamento da doença, de modo que o
INSS acabou concedendo-lhe a aposentadoria por invalidez, sendo que a carta do benefício
dispunha acerca da restituição do Imposto de Renda e, por fim, (iii) que o laudo pericial por
meio do qual a moléstia restou comprovada atestando a paralisia irreversível e incapacitante
havia sido emitido por médicos do SUS após a concessão da aposentadoria por invalidez, de
modo que seu caso estaria enquadrado na legislação que previa a restituição do IR dos últimos
cinco anos.
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu a procedência da
impugnação e, por conseguinte, que o débito fiscal fosse cancelado.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade de 1a julgadora
de 1a instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de e-fls., a 11a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro entendeu por julgá-la improcedente, conforme se pode verificar dos
trechos abaixo transcritos:
“Isenção por Moléstia Grave
7. A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei no 7.713, de 1988,
em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004 (...)
[...]
8. A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995,
cabendo transcrever, nesse sentido, o artigo 30 da referida lei (...)
[...]
9. Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014 ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores
(...).
[...]
10. De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
11. Não há como interpretar de modo diferente, pois, de acordo com o estabelecido na
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
12. De acordo com a descrição dos fatos às fls. 5, os rendimentos recebidos da fonte
pagadora Banco do Brasil não é de aposentadoria.
[...]
14. Para comprovação da moléstia grave, foi juntada a certidão da Previdência Social da
concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 03/07/2015 (fls. 10) e o Laudo
Pericial emitido pela Fundação Municipal de Saúde de 10/09/2015 (fls. 9).
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

15. Portanto, não foi cumprido um dos requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção, que é o fato da natureza dos rendimentos serem provenientes de
aposentadoria. A aposentadoria se deu apenas em 2015.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 07.07.2019 (e-fls.) e entendeu por apresente Recurso Voluntário de e-fls., protocolado
tempestivamente, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o recurso
seja apreciado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Que é portador de miastenia grave e aposentado por invalidez desde 2015,
ano que isenção de IRPF foi concedida;
(ii)
Que havia solicitado a restituição do IR dos anos anteriores com
fundamento na Lei no 7.713/1998 e que tal pedido foi indeferido pela
autoridade fiscal e julgadora; e
(iii)
Que a autoridade julgadora entendeu por indeferir o pedido com base na
Instrução Normativa RFB no 1500/2014, sendo que o pedido de restituição
tem por objeto o exercício de 2011, de modo que a autoridade acabou
utilizando legislação posterior de forma retroativa.
Com base em tais alegações, o recorrente solicita a restituição do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2010.
Passemos, então, a examinar as alegações propriamente formuladas.

Da isenção do Imposto sobre a Renda por moléstia grave e dos requisitos
legais para sua fruição

De início, verifique-se que a isenção por moléstia grave encontra-se prevista no
artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998, com redação dada pela Lei no 11.052, de 29
de dezembro de 2004, cuja redação segue transcrita adiante:
“Lei no 7.713/1998
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995).”
Com o advento da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a comprovação da
moléstia grave deveria ser atestada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
Observe-se, ainda, que o artigo 39, incisos XXXI e XXXIII do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui
discutidos1, também cuidou de regulamentar a isenção do Imposto de Renda sobre os
rendimentos nas hipóteses em que o beneficiário seja portador de moléstia grave. O § 4o do
referido artigo cuidou de dispor sobre a exigência da comprovação da moléstia por meio de
laudo pericial emitido por médico oficial. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave

1 Conforme dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o).
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Pelo que se pode notar, a isenção do imposto de renda apenas será concedida aos
possuidores de moléstia grave nas hipóteses em que os requisitos ali constantes sejam
preenchidos cumulativamente. O primeiro requisito diz com a natureza dos valores recebidos
que, nos termos da legislação, devem ser oriundos de aposentadoria ou reforma. Já o segundo
requisito relaciona-se com a existência de moléstia grave tal qual prevista na lei, a qual, aliás,
deverá ser devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A propósito, registre-se que o artigo 111, inciso II do Código Tributário Nacional
dispõe que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
CAPÍTULO IV - Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção.”
Não obstante o artigo 111 do CTN estabeleça que as normas ali indicadas devem
ser interpretadas literalmente, na verdade o próprio artigo não pode ser interpretado de maneira
tal. É que a norma ali constante deve ser entendida simplesmente como uma recomendação ao
intérprete das normas que indica no sentido de evitar, em relação aos assuntos de que elas tratam,
a denominada integração. Em outras palavras, o que esse dispositivo normativo quer dizer é que
nos assuntos ali referidos deve haver sempre uma norma expressa2.
De todo modo, o que deve restar claro é que a norma jurídica prevista nos artigos
6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998 e 39, incisos XXXI e XXXIII e parágrafo 4o do
RIR/99 dispõem que a isenção de Imposto de Renda relativa aos supostos beneficiários

2 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 96 a 138. Vol. II. 2. ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2008, p. 247.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

portadores de moléstia grave apenas será concedida se, e somente se, restarem preenchidos,
cumulativamente, os requisitos ali estabelecidos.
É nesse sentido que tem se manifestado a jurisprudência deste Conselho
Administrativo ao dispor que o gozo da isenção do imposto de renda pelos portadores de
moléstia grave apenas deve ser concedido nos casos em que (i) os rendimentos são provenientes
de aposentadoria, reforma ou pensão e desde que (ii) a moléstia seja devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, conforme se pode observar dos ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63. LAUDO PERICIAL. DATA DE INÍCIO
DA MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Nos termos do § 5o, inciso III, do art. 39 do Decreto no 3.000/99, a data de início da
moléstia grave, para fins da isenção dos proventos de aposentadoria percebidos pelos
portadores de moléstias graves, é aquela identificada em laudo pericial emitido por
serviço médico oficial.
Recurso Voluntário Negado.
(Processo no 13605.720286/2012-28. Acórdão no 2202-003.987. Conselheiro Relator
Martin da Silva Gesto. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em 12.07.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave
esteja comprovada por laudo médico oficial.”
(Processo no 15463.720413/201618. Acórdão no 2002-000.524. Conselheiro Relator
Thiago Duca Amoni. Sessão de 28.11.2018. Acórdão publicado em 17.01.2019).”
(grifei).
A título de complementação, acrescente-se, ainda, que esse entendimento acabou
sendo encampado na Súmula CARF no 63, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

Na hipótese dos autos, observe-se que ainda que o recorrente tenha comprovado a
condição de portador de miastenia grave (paralisia irreversível e incapacitante) através de laudo
pericial emitido por Fundação Municipal de Saúde (e-fls.) e certidão da Previdência Social em
que demonstra a concessão da aposentadoria por invalidez (e-fls), o fato é que os rendimentos
objeto da presente autuação, indicados pela autoridade fiscal na Descrição dos fatos e
Enquadramento Legal de e-fls., foram recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil e são
provenientes do trabalho, de modo que, não sendo oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão, deveriam ter sido declarados pelo recorrente como rendimentos tributáveis.
Aliás, note-se que foi nesse mesmo sentido que a autoridade julgadora de 1a
instância já havia se manifestado, conforme se pode observar dos trechos abaixo transcritos:
“10. De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
[...]
12. De acordo com a descrição dos fatos às fls. 5, os rendimentos recebidos da fonte
pagadora Banco do Brasil não é de aposentadoria.
[...]
14. Para comprovação da moléstia grave, foi juntada a certidão da Previdência Social da
concessão de aposentadoria por invalidez a partir de 03/07/2015 (fls. 10) e o Laudo
Pericial emitido pela Fundação Municipal de Saúde de 10/09/2015 (fls. 9).
15. Portanto, não foi cumprido um dos requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção, que é o fato da natureza dos rendimentos serem provenientes de
aposentadoria. A aposentadoria se deu apenas em 2015.”
O que deve restar claro é que o recorrente não cumpriu o requisito de comprovar
que os rendimentos objeto da presente autuação não são oriundos da aposentadoria, reforma ou
pensão, nos termos do que dispõem os artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/1998 e 39,
incisos XXXI e XXXIII e parágrafo 4o do RIR/99, restando-se concluir, portanto, que as
alegações tais quais formuladas não merecem prosperar.
Aliás, registre-se, ainda, que diferentemente do que restou alegado no sentido de
que a autoridade não reconheceu da concessão da isenção por conta da moléstia grave com
fundamento na Instrução Normativa RFB no 1500/2014, a autuação deve ser mantida porque os
rendimentos aqui discutidos foram recebidos da fonte pagadora Banco do Brasil e, portanto,
foram provenientes do trabalho e não da aposentadoria, reforma ou pensão.
Por fim, note-se que este Conselho Administrativo tem por competência julgar os
recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB)3, de modo que o pedido de restituição tal qual formulado extrapola a competência dessa

3 Cf. Portaria MF no 343, de 09 de junho 2015. Anexo II. Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.822 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.720853/2015-18

turma julgadora, uma vez que o litígio aqui analisado tem por objeto tão-somente a omissão de
rendimentos indevidamente declarados como isentos e/ou não tributáveis diante da falta de
comprovação da moléstia grave ou da condição de aposentado, pensionista ou reformado nos
termos da legislação de regência.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital